Tribunal: TJMT
Processo: 1022295-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022295-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. N. R. - CPF: 076.262.081-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É MERO DEPENDENTE QUÍMICO – VIA IMPRÓPRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – VARIEDADE DE DROGA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A alegação de que o paciente é mero dependente químico e não traficante pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita.

Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca domiciliar, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade e variedade de droga
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar,
impetrado pelo Dr.
Daniel Ribeiro Bruno Marietto
, em benefício de
Alexsander Galeano Souza Leite,
pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 20.10.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, após os autos do flagrante serem encaminhados à autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva, porque a magistrada singular entendeu presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O impetrante pleiteia, em sua exordial, que sejam declaradas nulas todas as supostas provas obtidas, bem como o trancamento da ação penal, ao fundamento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que a prisão em flagrante encontra-se eivada de ilegalidade, uma vez que os policiais militares adentraram em sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização.

Destaca que a prisão preventiva do paciente supera 11 dias, sem que haja o oferecimento da denúncia, o que ofende o princípio da razoabilidade.

Assevera que a decisão carece de motivação válida porquanto o Juízo
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, ou, ao menos a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação constitucional, para declarar nulas as provas derivadas da ilegalidade da invasão de domicílio, com a anulação de todo o feito e consequente expedição de alvará de soltura clausulado.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (Id. 149016697).

A impetração veio instruída com a documentação de Id. 149016698 a 149045150).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 149313655).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 149601687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. ENTRADA FORÇADA E SEM JUSTA CAUSA EM DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE PROVA CABAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES MERITÓRIAS DA AÇÃO PENAL.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
5.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 151187691, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme já relatado, busca-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Alexsander Galeano Souza Leite
,
ao argumento, em síntese, 1) de que ele é usuário de drogas; 2) que a busca domiciliar efetivada pela policia não observou as garantias constitucionais
, isto é, foi realizada sem ordem judicial; 3) que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório, bem como a manutenção da medida extrema viola o princípio da homogeneidade; 4) que houve excesso de prazo para formação da culpa e para o oferecimento da denúncia e 5) que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Inicialmente, verifico que a tese de que o paciente é mero dependente químico e não traficante pressupõe análise de mérito, de modo que a via estreita do
writ
não se faz adequada à demonstração e eventual reconhecimento de matéria como as de inocência
ou mesmo desclassificatórias
, sendo que tais alegações devem ser feitas e comprovadas em instrução criminal, na qual se faz cabível a dilação probatória com vistas ao julgamento do próprio mérito da lide.

Por outro lado, quanto ao argumento de suposta nulidade da prisão em flagrante, em razão da ilegalidade da busca domiciliar, entendo que tal tese não merece prosperar.

Ao que se extrai do boletim de ocorrência n. 2022.291532, o paciente foi preso em flagrante no seguinte contexto:

“
ESTA GU PM EM PATRULHAMENTO PELA AVENIDA DAS CAMÉLIAS RECEBEU INFORMAÇÕES DE TRANSEUNTES QUE EM UMA RESIDÊNCIA DE Nº 627, BAIRRO VILA NOVA TERIA ALGUNS INDIVÍDUOS FAZENDO ALGAZARRA E COM ODOR FORTE APARENTANDO ESTÁ FAZENDO USO DE DROGAS, DIANTE DA SITUAÇÃO FOI INTENSIFICADO O PATRULHAMENTO NA REGIÃO, SENDO AVISTADO UM INDIVÍDUO NA FRENTE DA REFERIDA RESIDÊNCIA,
DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI REALIZADO A APROXIMAÇÃO NO INTUITO DE REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, MOMENTO EM QUE O INDIVÍDUO EMPREENDEU EM FUGA, JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO QUE ESTARIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
, SENDO REALIZADO O CERCO COM A EQUIPE DA FORÇA TÁTICA E RAIO, SENDO
REALIZADA A ABORDAGEM A DOIS SUSPEITOS, SENDO UM MAIOR DE IDADE DO SEXO MASCULINO E OUTRO MENOR DE IDADE DO SEXO FEMININO
, QUE FOI FEITO BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO E NADA FOI LOCALIZADO,
PORÉM EM BUSCAS NOS LOCAIS QUE O SUSPEITO EVADIU FOI LOCALIZADO JOGADO AO SOLO 07 (SETE) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE FOI VISUALIZADO NO QUINTAL UM BURACO ABERTO COM UMA SACOLA DE COR BRANCA, APARENTANDO SER SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, QUE FOI FEITO AS BUSCAS E VERIFICADO QUE NA SACOLA CONTINHA 30 (TRINTA) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, MEIO TABLETE, 01 (UMA) PORÇÃO MÉDIA E MAIS UMAS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, APÓS ISSO FOI VERIFICADO NO CHÃO DO TERRENO SINAIS DE PERFURAÇÃO, FOI REALIZADO AS BUSCAS NO LOCAL, SENDO LOCALIZADO UMA SACOLA DE COR AMARELA CONTENDO 36 (TRINTA E SEIS) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E 30 (TRINTA) PAPELOTES MÉDIOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA.
”

(Id. 149016698, p. 12).

Desse modo, pelas circunstâncias fático-probatória produzidas no caderno investigativo, entendo que não ficou sobejamente comprovada a ocorrência de violação de domicílio.

Assim sendo, diante do cenário apresentado, em que a equipe policial depois de receber informações de que pessoas estavam fazendo arruaças em uma residência, resolveram realizar a incursão no local, ocasião em que abordaram o paciente juntamente com uma adolescente, encontrando na residência
variedade de droga
(352,42g de maconha e 57,44g de cocaína), conforme
laudo de constatação n. 400.2.04.2022.011603-01 (Id.
149016698, pp. 14-15).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese,
havia fundada suspeita
, o que permitiu a entrada da equipe policial na residência, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, de modo que,
tratando-se de flagrante de crime permanente
, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

A matéria é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual:

“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no R.E. n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos
extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

A propósito:

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
. (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 5.11.2015).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso
,
em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de “margarina” contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como “maconha”.
Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no AREsp: 1928936 SC 2021/0223129-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 9.11.2021, Quinta Turma) – destaquei.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não constato, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração da nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

Quanto à alegada ausência de motivação válida do decreto segregatório, verifico que a decisão hostilizada, ao contrário do que é exposto pelo impetrante, a autoridade judiciária acoimada de coatora delineou a contento a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando a presença do
fumus comissi delicti
, e que a prisão cautelar seria imprescindível, diante da gravidade do delito, aqui dita como gravidade concreta, pois,
in casu
, está representada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas –
352,42g de maconha e 57,44g de cocaína
– além do que, ao que parece, o paciente é simpatizante da facção criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
“
a

grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente
,
justificando,
por conseguinte, a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública
” (STF,
HC
n. 120.292/PR, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.

No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015), segundo o qual
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

Assim, se não bastasse o decreto preventivo estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em relação ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

No caso em tela, em consulta aos autos de origem (IP n. 1010738-63.2022.811.0006), constatei que o inquérito já foi concluído e a denúncia já foi oferecida. Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Noutro giro, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, observo que não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022